Tribunal: STF
Processo: ARE 1292319
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. PENSÃO ANTERIOR FIXADA EM 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO GENITOR, QUANDO O FILHO CONTAVA COM APENAS DOIS ANOS DE IDADE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA PENSÃO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO, CONSISTENTE EM ATUAÇÃO PARALELA AO EMPREGO ANTIGO COMO EMPRESÁRIO, PELO ALIMENTANTE, E TAMBÉM AUMENTO DAS NECESSIDADES, DIANTE DOS ATUAIS 11 ANOS DE IDADE DO ALIMENTANDO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo regimental desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.